Tribunal: TJDFT
Processo: 0728705-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por L.A.M.F. contra r. decisão assim proferida: O leiloeiro oficial relata que os direitos aquisitivos do imóvel localizado na Chácara no 99, Quadra E, Lote 09, Setor Habitacional Sol Nascente, Ceilândia/DF, foi arrematado por DIEGO ANDRADE PAULA, em segunda hasta pública, pelo valor de R$ 84.000,00, o qual foi pago mediante depósito judicial (ID 151214987). Ademais, informa que o arrematante depositou a quantia de R$ 4.200,00, a título de comissão de 5% do leiloeiro. A credora juntou planilha apontando débito atualizado de R$ 22.446,78, na data referência 16/02/2023 - ID 149913961. Decido. Procedi à assinatura e juntada do auto de arrematação nesta data, de forma que considero a arrematação perfeita, acabada e irretratável (art. 903, caput do CPC). Nesse passo, expeça-se carta de arrematação e intime-se o arrematante para que comprove, no prazo de 15 dias, a transferência do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Nos termos da sentença de ID 97043218, o valor da arrematação deverá ser partilhado entre as partes na proporção de 50% para cada (R$ 42.000,00). Considerando que o débito referente aos aluguéis é de R$ 22.446,78, atualizado até a data da arrematação, deve-se subtrair este valor daquele destinado ao executado (R$ 42.000,00 – R$ 22.446,78), resultando em R$ 19.553,22 para o executado e R$ 64.446,78 para a exequente. Assim, comprovada a transferência de propriedade, fica autorizada a expedição de alvará de levantamento, em favor das partes, conforme o rateio supramencionado. Após, com a comprovação da transferência da propriedade pelo arrematante, concedo o prazo de 15 dias para o executado desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória e expedição de mandado de imissão de posse. Ao fim, sem mais requerimentos, adotem-se as providências para o arquivamento definitivo dos autos. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Em razões, o Agravante alega excesso de execução, consistente na cobrança de honorários advocatícios, embora o devedor seja beneficiário da justiça gratuita, bem como na ausência de abatimento do valor de R$ 7.483,98, outrora penhorado e já levantado pela credora. Acrescenta que o termo final da cobrança do aluguel não foi estabelecido, “eis que mesmo após a determinação da alienação há cobrança dos aluguéis”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. O recurso não merece ser conhecido. O Agravante alega excesso de execução, porém tal discursão encontra-se preclusa, porquanto o executado, devidamente intimado para manifestar-se sobre os cálculos apresentados pela exequente, manteve-se inerte, conforme certidão de id. 141071941 dos autos originários. Em decisão proferida no dia 22/11/2022, a preclusão foi reconhecida expressamente pelo MM. Juiz, conforme se extrai do seguinte parágrafo: “tendo em vista o transcurso do prazo para impugnação, conforme certidão de ID 141071941, proceda-se à transferência da quantia penhorada por meio do sistema Sisbajud (ID131628400) para a conta da exequente, informada na petição de ID 132306162.” O art. 507 do Código de Processo Civil estabelece que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, circunstância que implica a não admissão do recurso em análise. Ademais, quanto à alegada ausência de abatimento do valor que já havia sido penhorado e levantado nos autos, observo que os cálculos atualizados apresentados pela exequente e adotados pelo i. Juízo foram elaborados com o desconto daquela quantia, conforme planilha de id. 149913961 dos autos originários. Assim, quanto a este ponto, o recurso também não pode ser conhecido, por ausência de interesse de agir. Sendo assim, nego seguimento ao agravo, por se afigurar manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 6 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator